Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pela agravada e do efeito infringente almejado, diga a agravante, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. Por ora, mantenha-se o processo na pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator